Tribunal: STF
Processo: RE 1301345
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Em uma atenta análise da questão jurídica devolvida ao meu conhecimento, reputo relevantes as razões recursais apresentadas no agravo interno.
    Dessa forma, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, revogando-a, restabeleço a apreciação do recurso extraordinário interposto.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal (sucessor do DFTRANS) e pelo DETRAN-DF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado: 
    DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO ANULATÓRIA – TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS – MULTA E APREENSÃO DO VEÍCULO – LIBERAÇÃO DO VEÍCULO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DA MULTA E DAS DIÁRIAS DE PERMANÊNCIA EM DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL – ILEGALIDADE DA APREENSÃO – SENTENÇA MANTIDA. 1. In casu, a infração geradora do auto de infração impugnado enquadra-se no inciso VIII, do art. 231, do Código de Trânsito brasileiro. Nesse caso, além da aplicação da penalidade de multa, a medida administrativa admissível limitar-se-ia à retenção do veículo utilizado no transporte irregular de passageiros. 2. Carece de amparo legal, e portanto, ilegal se apresenta, a apreensão do veículo, quão mais o condicionamento da sua liberação ao pagamento da multa imposta e das demais taxas decorrentes do ilegal recolhimento em depósito. (REsp 1144810/MG, julgado sob o regime dos recursos repetitivos – art. 543-C do CPC). 3. O artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, que prescreve a liberação do veículo somente após o pagamento das multas e demais encargos, nas hipóteses de "transporte coletivo de passageiros, de forma remunerada sem prévia concessão, permissão ou autorização", foi declarado inconstitucional pela Corte Especial deste eg. TJDFT, na Argüição de Inconstitucionalidade nº 2009.00.2.006922-7. 4. Remessa necessária e recurso voluntário não providos. 
    Alegam, os recorrentes, violação às normas contidas nos arts. 30, V, 32, § 1º, e 175, ambos da Constituição~Federal, ao se haver declarado incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei distrital nº 239/92, com redação dada pela Lei distrital nº 953/95. 
    Ressaltam que a referida lei se destina a prever os meios econômicos e financeiros que viabilizam a estrutura do sistema de transporte público do Distrito Federal, e que, portanto, constituiria fraude ao sistema de transporte público do DF a prática de transporte remunerado irregular, sem autorização, realizado em qualquer modalidade de veículo. 
    Aduzem que a prestação de serviço público de transporte por agente não autorizado pelo Poder Público configura concorrência desleal que viola os direitos tributário, trabalhista, do consumidor e administrativo, além de constituir, insistem, violação aos arts. 30, V, e 175, ambos da CF. 
    Pugnam pela validade do auto de infração impugnado e aplicabilidade plena do art. 28 da Lei distrital nº 239/92 aos veículos que façam transporte irregular em concorrência com o sistema de transporte público. 
    É o relatório. Decido.
    Reputo relevantes as razões recursais. 
    O Tribunal de origem julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do auto de infração n. 58907, fundamentado na declaração de inconstitucionalidade do art. 28, da Lei distrital nº 239/92.
    O Recurso Extraordinário interposto pela DFTRANS TRANSPORTES URBANOS DO DF foi suspenso no Tribunal a quo ante a repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 661.702/DF. 
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 661.702/DF (Tema n. 546), relator o ministro Marco Aurélio, DJe de 10/03/2021, fixou a seguinte tese: 
    TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. 
    (RE 661.702/DF, Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe 18/05/2020). 
    Em juízo de retratação, o TJDFT manteve o acórdão anteriormente proferido nos seguintes termos (com meus grifos): 
    Entendeu o Supremo Tribunal Federal pela constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital nº 239/1992, tendo em vista que a previsão de infrações está englobada no exercício da competência administrativa local. A competência distrital é própria e encontra respaldo no artigo 30, inciso V, da Constituição Federal. Coexistem, no plano normativo, os artigos 28 da Lei Distrital nº 239/1992 e 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 
    Da análise dos autos, verifica-se que o v. Acórdão nº 551.149 considerou a ilegalidade do auto infração não apenas em decorrência da inconstitucionalidade do referido artigo 28 da Lei Distrital nº 239/92, entendimento que foi modificado pelo Supremo Tribunal Federal, mas também em razão da ilegalidade do ato administrativo impugnado à luz do CTB. 
    Considerou o v. Acórdão que “o artigo 231, VIII, do CTB, ao estabelecer como infração o transporte remunerado de pessoas realizado sem a permissão da autoridade competente, prevê multa como penalidade e retenção do veículo como medida administrativa. (...) No caso vertente, carece de amparo legal eventual apreensão do veículo. Portanto, ilegal se apresenta a apreensão praticada pelas apelantes, quão mais o condicionamento da liberação do veículo ao pagamento da citada multa e das demais taxas decorrentes do recolhimento ilegal do veículo. Portanto, é de todo nulo o auto de infração, eis que viciado na origem devido à apreensão ilegal do veículo quando da autuação.” 
    Por fim, concluiu que o saneamento no local da infração implicaria, no caso dos autos, tão somente no desembarque imediato dos passageiros com a restituição dos valores por eles desembolsados, seguindo-se à aplicação da multa. 
    Desse modo, há clara distinção entre as questões decididas na presente lide e a tese firmada no recurso afetado, o que implica a desnecessidade de reexame do julgamento. 
    No RE 661.702/DF, o STF julgou constitucional a possibilidade do ente público subnacional aplicar sanções pelo descumprimento das normas de segurança do transporte público de passageiros; e inconstitucional a retenção do veículo como força transversa de se promover a cobrança da correspondente multa administrativa.
    Importante observar, para dirimir a demanda, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, não criou hipóteses que excepcionassem aplicação da tese, distinguindo quais tipos de veículos deveriam, ou não, sofrer autuação acaso flagrados no cometimento do transporte irregular de passageiros.
    Na espécie dos autos, o autor (Wanderley Augusto Pires de Barros), flagrado em transporte irregular dirigindo uma van, impugnou ambas as medidas: a autuação propriamente dita; e o condicionamento da emissão do licenciamento anual do veículo à quitação da multa.
    O acórdão recorrido contrariou a tese firmada no aludido julgamento de repercussão geral no capítulo em que consignou que a particularidade de ter havido a indevida retenção do veículo do autor acarretaria a nulidade integral do auto de infração por ele impugnado na ação pelo rito ordinário da qual tirado o presente recurso.
    Nesse específico ponto, o acórdão comporta reforma para que se adéque, o comando nele contido, ao quanto decidido no âmbito da repercussão geral (Tema 546).
    A mera circunstância da existência de uma indevida retenção do bem do particular não anula integralmente o correspondente auto de infração, mas apenas impede, a Administração, de condicionar a liberação do veículo utilizado para transporte irregular ao recolhimento da multa a ele vinculada.
    Para além disso, a título de reforço de fundamentação, saliento que, se o próprio acórdão repetitivo, ao reconhecer a constitucionalidade da autuação aplicada pelo ente subnacional em matéria de transporte de passageiros, não discriminou categorias específicas de veículos aos quais a norma teria incidência, não cabe ao Tribunal de origem fazê-lo, criando hipótese de isenção não prevista em lei e tampouco contemplada no aludido precedente qualificado.
    Não desconheço a existência de precedentes nos quais, em casos análogos, o recurso do ente público não teve êxito, ao fundamento de que a análise da matéria nele impugnada passaria pela análise de direito local e do reexame fático-probatório (RE 1.337.743/DF, Ministro Roberto Barroso; RE 1.334.779/DF, Ministro Edson Fachin; ARE 714.319/DF, Ministro Dias Toffoli; RE 1.312.001/DF, Ministra Cármen Lúcia; RE 1.317.975/DF, Ministro Alexandre de Moraes). Com a mais respeitosa vênia, todavia, a mim me parece que a solução do presente caso demanda um enfoque exclusivamente de direito, daí não sendo aplicáveis os óbices dos Enunciados 280 e 279, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Reiterando a linha de fundamentação por mim expendida na decisão monocrática ora recorrida, saliento que o acórdão recorrido, embora formalmente tenha dito que estava seguindo a orientação fixada no Tema 546 da Repercussão Geral, criou um aspecto distintivo que, ao meu entendimento, não era cabível, porque o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao fixar a tese de constitucionalidade da previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, não estabeleceu quaisquer exceções à sua aplicabilidade, havendo, inclusive rejeitado, por duas vezes, os embargos de declaração opostos, em sede dos quais a presente questão, expressamente aventada nas razões aclaratórias, não foi acolhida.
    Dessa forma, para constatar a adoção, pelo tribunal de origem, de entendimento diverso daquele fixado no Recurso Extraordinário 661.702, não me parece necessária nenhuma incursão ao acervo fático-probatório dos autos tampouco à legislação infraconstitucional. Basta, apenas, a constatação de que, ao se referir ao transporte coletivo, estava o Plenário desta Corte abarcando toda e qualquer modalidade de transporte, não sendo cabíveis interpretações excludentes não contempladas pela inteligência do Colegiado no oportuno momento de apreciação da causa repetitiva e fixação da correspondente tese.
    Por fim, não se ignore que a Procuradoria-Geral da República opinou pelo provimento do recurso extraordinário em parecer do Subprocurador-Geral da República Dr. Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho assim ementado:
    Direito administrativo. RE. Acórdão de TJ que manteve sentença que anulou auto de infração baseado em norma do Distrito Federal. Infração de trânsito por transporte irregular de passageiros. Tema 546 de repercussão geral. Indevida negativa do TJ de aplicar o precedente formalizado. 
    1. No tema 546 de repercussão geral foi reconhecida a constitucionalidade de previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo. 
    2. No caso concreto o TJDFT reconheceu a inconstitucionalidade de norma distrital que havia sido o fundamento de auto de infração lavrado, em clara incompatibilidade com o precedente formalizado nessa Corte suprema.
    5. Pelo provimento do RE, para declarar a validade do auto de infração n. 58907 de Série AB, tipo B, lavrado pela autoridade de trânsito local, com a aplicação das penalidades previstas na legislação que não contrariem o decidido por essa Corte no precedente em questão. 
    Ao amparo desse conjunto de razões, dou parcial provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal e pelo DETRAN/DF e, reformando o acórdão recorrido, declarar a constitucionalidade da multa pecuniária aplicada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros.
    Em face do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, declarar a legalidade da autuação lançada em desfavor do autor por transporte irregular de passageiros. 
    Quanto aos honorários recursais, ao fundamento de referir-se a recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 
    Publique-se.
Brasília, 27 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator